Tribunal: STF
Processo: ARE 1480197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1.  A parte recorrente, em síntese, requer a extinção do feito nos termos do art. 487, III, c, da Código de Processo Civil (Petição 56224/2024).



    2. Instado a se manifestar, o Estado de São Paulo informa que não se opõe à renúncia e requer a condenação da renunciante ao pagamento dos ônus sucumbenciais já fixados na demanda (eDoc. 398).



    3. Decido.



    4. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade da homologação do pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação quando postulado por procurador habilitado com poderes específicos. A propósito, os seguintes precedentes: ARE 1.237.672-AgR-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli- Presidente; RE 213.756-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    5. No presente caso, os advogados que firmam a petição demonstraram possuírem poderes específicos (e-Doc. 5).



    6. No que diz respeito às verbas sucumbenciais, a orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que tal questão deve ser dirimida pela origem, competindo a este Tribunal, tão somente, a homologação da renúncia. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOB O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais, nas hipóteses em que homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser analisada pelo juízo de origem. 



    Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 637.914-AgR, sob a minha relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. 



    Nos termos da jurisprudência, compete ao juízo de origem a fixação de honorários advocatícios na hipótese de homologação, por esta Corte, de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. 



    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 781.070-ED-ED-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 



    1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 



    2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 773.782-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    7. Diante do exposto, homologo o pedido de desistência com a renúncia ao direito em que se funda a ação e declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente